Tribunal: STF
Processo: ARE 1472350
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “Furto duplamente qualificado Recursos defensivos Inépcia da inicial – Inocorrência - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva Absolvição Descabimento Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias para reprovação da conduta Sentença mantida - Recursos desprovidos, com rejeição da matéria preliminar.”



    No recurso extraordinário de WALLACY FELIPE FARIA DA SILVA, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão de recebimento da denúncia é absolutamente genérica e carece de fundamentação idônea, prestando-se a receber qualquer denúncia em qualquer processo criminal, o que estaria a violar o art. 93, IX, da CF/88. 



    Em seguida, assevera que “A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorre no caso em tela” (eDOC 13, p. 8), de modo que não haveria razões para se manter o acusado preso, a demonstrar seu direito de recorrer em liberdade. 



    Aduz-se que, “Não sendo o conjunto probatório suficiente para afastar toda e qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal do acusado, imperativa a sentença absolutória” (eDOC 13, p. 10).



    Ao fim, tece considerações acerca da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. 



    No recurso de BRUNO BRIET DA SILVA, interposto pelo mesmo advogado do primeiro extraordinário, as razões de recorrer são apenas replicadas, ipsis litteris (eDOC 15).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, aos recursos mediante aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-os, no mais, ante a incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC’s 31 e 32).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade dos apelos extremos fundou-se na aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as teses articuladas nos recursos extraordinários, além de sustentar genericamente que a matéria foi prequestionada.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente